Tribunal: TJES
Processo: 0000906-32.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena do réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e afastando a condenação por dano moral coletivo. O embargante sustenta (i) omissão quanto à ausência de fundamentação do critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base e (ii) contradição na fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar o critério de cálculo utilizado para elevar a pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se há contradição na fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3 diante da alegação de concurso eventual de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta a exasperação da pena-base na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas sintéticas (MDMA/Ecstasy) em quantidade relevante (34 comprimidos) e pela posse de balança de precisão, circunstâncias que demonstram maior planejamento da atividade ilícita.

5. A natureza e a quantidade da droga constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, podendo justificar elevação mais acentuada da reprimenda.

6. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de critério matemático rígido na fixação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial.

7. Reconhece-se, contudo, a necessidade de integração do acórdão para explicitar o parâmetro adotado, fixando-se a fração de aumento em 1/4 em razão da culpabilidade negativada com base nas circunstâncias concretas do caso e na preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/3, pois as mensagens extraídas do aparelho celular indicam atuação em concurso de agentes, com divisão de tarefas, circunstância que revela maior organização da atividade criminosa e autoriza a modulação da redutora.

9. A pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 configura mera rediscussão de matéria já analisada e fundamentadamente rejeitada pelo colegiado, inexistindo contradição ou omissão no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base não exige a adoção de critério matemático rígido, sendo suficiente a fundamentação concreta baseada nas circunstâncias judiciais e na preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

2. A natureza e a quantidade da droga podem justificar exasperação superior ao parâmetro usual quando revelam maior gravidade concreta da conduta.

3. O concurso de agentes pode ser considerado na modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, justificando a aplicação de redutora inferior ao patamar máximo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando necessário para sanar vícios do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 768.243/RJ, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 00140165320218080024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-32.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON LINO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reduzir a pena do réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), fixando reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e afastando a condenação por dano moral coletivo. O embargante sustenta (i) omissão quanto à ausência de fundamentação do critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base e (ii) contradição na fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar o critério de cálculo utilizado para elevar a pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se há contradição na fixação da fração de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3 diante da alegação de concurso eventual de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta a exasperação da pena-base na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela apreensão de drogas sintéticas (MDMA/Ecstasy) em quantidade relevante (34 comprimidos) e pela posse de balança de precisão, circunstâncias que demonstram maior planejamento da atividade ilícita.

5. A natureza e a quantidade da droga constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, podendo justificar elevação mais acentuada da reprimenda.

6. A jurisprudência do STJ afasta a exigência de critério matemático rígido na fixação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial.

7. Reconhece-se, contudo, a necessidade de integração do acórdão para explicitar o parâmetro adotado, fixando-se a fração de aumento em 1/4 em razão da culpabilidade negativada com base nas circunstâncias concretas do caso e na preponderância do art. 42 da Lei de Drogas.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/3, pois as mensagens extraídas do aparelho celular indicam atuação em concurso de agentes, com divisão de tarefas, circunstância que revela maior organização da atividade criminosa e autoriza a modulação da redutora.

9. A pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 configura mera rediscussão de matéria já analisada e fundamentadamente rejeitada pelo colegiado, inexistindo contradição ou omissão no ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena-base não exige a adoção de critério matemático rígido, sendo suficiente a fundamentação concreta baseada nas circunstâncias judiciais e na preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

2. A natureza e a quantidade da droga podem justificar exasperação superior ao parâmetro usual quando revelam maior gravidade concreta da conduta.

3. O concurso de agentes pode ser considerado na modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, justificando a aplicação de redutora inferior ao patamar máximo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando necessário para sanar vícios do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 768.243/RJ, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 00140165320218080024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLON LINO PAULO
em face do v. Acórdão de ID 18241354, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do embargante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, bem como afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18400958 sustentando (1) omissão quanto à ausência de fundamentação do critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, aduzindo desproporcionalidade na elevação de 03 (três) anos acima do mínimo legal com base em apenas um vetor negativo (culpabilidade); e (2)

contradição na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), pugnando pela aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18528574.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLON LINO PAULO
em face do v. Acórdão de ID 18241354, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a pena do embargante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, bem como afastar a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS SINTÉTICAS. MANDADO DE BUSCA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, 800 dias-multa e indenização por dano moral coletivo. O recorrente formula oito pretensões: nulidade por violação de domicílio; nulidade da confissão informal; absolvição ou desclassificação para uso; redução da pena-base; reconhecimento do tráfico privilegiado; abrandamento do regime; e afastamento da condenação por dano moral coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar se a confissão informal configura nulidade; (iii) estabelecer se há provas para absolvição ou desclassificação para uso; (iv) analisar a possibilidade de redução da pena-base; (v) definir se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vi) verificar eventual abrandamento do regime prisional; (vii) examinar a possibilidade de substituição da pena; (viii) determinar se subsiste a condenação por dano moral coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar é legítimo porque fundado em mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos nº 0000874-27.2022.8.08.0030, bem como em situação de flagrância, pois o tráfico é crime permanente (CPP, art. 303), atendendo ao Tema 280 da Repercussão Geral. 4. A confissão informal não gera nulidade e pode ser valorada quando corroborada por provas independentes, como apreensão de entorpecentes e depoimentos policiais judicializados, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 956057/SP, 12/03/2025). 5. A autoria e materialidade do tráfico restam comprovadas por autos de apreensão, laudo toxicológico, depoimentos policiais e apreensão de balança de precisão, afastando as teses de absolvição e desclassificação para uso (Lei 11.343/06, art. 28, §2º). 6. A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo diante da natureza sintética da droga (MDA/MDMA), quantidade significativa (34 comprimidos) e da preponderância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, aliada à culpabilidade evidenciada pela posse de balança. 7. As mensagens encontradas no celular não demonstram dedicação estável à atividade criminosa, sendo insuficientes para afastar o tráfico privilegiado, devendo ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, considerada a atuação conjunta mencionada. 8. O regime semiaberto é mantido, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, em razão da pena definitiva e das circunstâncias do caso, sendo incabível substituição por penas alternativas (CP, art. 44, I). 9. A condenação a dano moral coletivo é afastada por ausência de instrução probatória específica e por insuficiência da apreensão (34 comprimidos) para caracterizar lesão relevante ao bem jurídico coletivo, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.928.372/MG, 02/09/2025) e do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar é válido quando amparado por mandado judicial e por situação de flagrância decorrente da permanência do crime de tráfico. 2. A confissão informal pode ser valorada se corroborada por provas independentes produzidas sob contraditório. 3. A apreensão de drogas sintéticas em quantidade relevante, associada a balança de precisão, afasta a desclassificação para uso pessoal. 4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado aplica-se quando não comprovada dedicação habitual a atividades criminosas, ainda que haja mensagens indicando atuação conjunta. 5. A condenação por dano moral coletivo exige instrução específica e demonstração concreta de lesão à coletividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33 e 42; Código Penal, arts. 33, §2º e §3º, e 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 956057/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.928.372/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 02/09/2025; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 021190080677, Rel. Willian Silva / Rel. Subst. Débora Correa, j. 13/04/2022; TJES, Apelação Criminal 00016206520228080038, Rel. Vania Massad Campos, pub. 14/11/2024; TJES, APR 00024717320198080050, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 15/06/2022.

O embargante apresentou razões recursais no ID 18400958 sustentando (1) omissão quanto à ausência de fundamentação do critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, aduzindo desproporcionalidade na elevação de 03 (três) anos acima do mínimo legal com base em apenas um vetor negativo (culpabilidade); e (2)

contradição na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06), pugnando pela aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18528574.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, uma vez que opostos tempestivamente, em observância ao prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

1 - Omissão na primeira fase da dosimetria:

A defesa alega que o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de explicitar o critério matemático para a fração de exasperação da pena-base, que foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão — 03 (três) anos acima do mínimo legal — fundamentada na culpabilidade e na natureza/quantidade da droga.

Compulsando o aresto embargado, verifica-se que este ratificou a negativação dos vetores com fundamento na apreensão de drogas sintéticas (MDMA/Ecstasy), de elevado potencial deletério, em quantidade não desprezível (34 comprimidos), além da posse de balança de precisão, que evidencia maior reprovabilidade e planejamento da conduta.

Conquanto a fundamentação jurídica tenha sido densa e idônea, assiste razão parcial ao embargante no que tange à necessidade de integração do julgado para explicitar o parâmetro adotado.

No exercício da discricionariedade motivada, e diante da preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06, entendo que a gravidade concreta das substâncias sintéticas apreendidas justifica uma elevação superior ao patamar sugerido de 1/6 (um sexto).

Do mesmo modo, consoante a posição consolidada no c. STJ, “
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
” (STJ - AgRg no AREsp: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Dessa forma, acolho parcialmente a tese para integrar o acórdão, aplicando o aumento na
fração de 1/4 (um quarto)
- o dobro da fração usualmente aplicada (um oitavo sobre o intervalo) - para a circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente com base nas circunstâncias judiciais concretas do art. 42 da Lei da Lei n.º 11.343/06, que são preponderantes diante das circunstâncias judiciais genéricas do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência consolidada,
“a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Tal fração mostra-se proporcional e necessária diante da excepcionalidade da natureza sintética da droga e do contexto fático (uso de balança),
estabeleço a pena-base no montante de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento. Reconhecido o tráfico privilegiado, incidindo redução de 1/3 , do que resulta a
pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

2- Tráfico Privilegiado:

No tocante à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a defesa sustenta haver contradição e omissão, alegando que o concurso eventual de agentes não seria óbice à aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca do tema, o Acórdão consignou: "
aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, na fração de 1/3 (um terço), considerando unicamente as mensagens trocadas pelo recorrente que indicam a prática de tráfico em concurso de agentes
.".

O julgado fundamentou, ainda, que o crime praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, demonstra maior organização e estruturação na conduta delituosa, tornando a ação mais reprovável e aumentando o poder de disseminação dos entorpecentes, o que justifica a manutenção da fração redutora intermediária.

Do mesmo modo, consoante julgado pretérito deste Colegiado, “
o tráfico foi cometido em concurso de dois agentes, serve como elemento para modular a redutora do privilégio, devendo ser aplicada a fração de 1/3 (um terço)
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00140165320218080024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal).

Resta evidente, portanto, que o embargante pretende a rediscussão de tese jurídica já apreciada e rejeitada de forma fundamentada por esta Câmara, inexistindo, pois, qualquer vício de contradição ou omissão quanto à fração do tráfico privilegiado, a manutenção do aresto original é medida que se impõe.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios para reduzir a pena do embargante para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.